Tribunal: TJMT
Processo: 0041580-50.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041580-50.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CARVALHO - CPF: 001.526.521-83 (EMBARGANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Não há falar em omissão por falta de distinção (
distinguishing
), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0041580-50.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ANA CLAUDIA CARVALHO

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Antecipação de Tutela n. 0041580-50.2013.8.11.0041, Código 836634 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Ana Cláudia Carvalho de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AS DECISÕES-SURPRESAS – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CANCELAMENTO IMOTIVADO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que desde a decisão que saneou o processo o Juízo de origem já havia determinado a distribuição dos ônus prova, não há falar em decisão surpresa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Na espécie, competia à demandante a demonstração de que de houve a concessão de crédito imobiliário com a assinatura do contrato, para posterior liberação do financiamento, todavia, não ficou evidenciado, porquanto, a simples solicitação do referido crédito não significa a contratação.

Para configurar o dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque não fez distinção entre a jurisprudência utilizada por ela, embargante, como fundamento para o pedido preliminar de “nulidade da sentença por ausência de fundamentação” e o caso ora analisado, para que não fosse seguido o seu entendimento por esta eg. Câmara.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja dado efeitos infringentes e, por conseguinte, prover o seu recurso de apelação.

O embargado apresentou resposta aos embargos no Id. 1497795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cláudia Carvalho de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AS DECISÕES-SURPRESAS – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CANCELAMENTO IMOTIVADO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que desde a decisão que saneou o processo o Juízo de origem já havia determinado a distribuição dos ônus prova, não há falar em decisão surpresa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Na espécie, competia à demandante a demonstração de que de houve a concessão de crédito imobiliário com a assinatura do contrato, para posterior liberação do financiamento, todavia, não ficou evidenciado, porquanto, a simples solicitação do referido crédito não significa a contratação.

Para configurar o dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

Para a embargante o acórdão é omisso por não fazer distinção entre o caso concreto analisado e a jurisprudência utilizada pela recorrente para fundamentar pedido liminar de nulidade da sentença.

No caso,
o Colegiado decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para manter inalterada a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., ora embargado.

Verifica-se que a embargante para reforçar a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação colaciona julgado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Sucede que não há falar em omissão por falta de distinção (
distinguishing
), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula ou jurisprudência) forem apenas persuasivos, e não vinculantes.

Registra-se, ademais, que em recente julgado, de 17 de maio de 2022, o STJ decidiu que embargos de declaração não é via própria para sequer corrigir erro de julgamento, conforme fragmento do julgado que se transcreve:

“
O acórdão embargado, certo ou errado, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães)

Ressalta-se, o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022